Tribunal: STF
Processo: RE 1437008
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO JULGADO RECORRIDO: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Piauí:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS. I. Tratando-se a AGESPISA de sociedade de economia mista, de personalidade jurídica de direito privado, a competência para julgar feitos em que aquela figura como parte é das varas cíveis e não da fazenda pública. II. Agravo de Instrumento conhecido e improvido” (fl. 1, doc. 14).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 100 da Constituição da República.



    Sustenta que, “ao decidir pelo não provimento do Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem ofendeu o 100 da Constituição, tendo em vista que desconsiderou a incidência do regime de precatórios à sociedade de economia mista” (fl. 11, doc. 18). 



    Salienta ser “de conhecimento de todos jurisprudência pacífica deste Tribunal que estabelece que o regime de precatórios deve ser adotado nas execuções contra sociedades de economia mista que não exerçam atividade econômica em regime concorrencial e prestam serviço público, em caráter de exclusividade, como no presente caso” (fls. 11-12, doc. 18).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso extraordinário, determinando-se a nulidade do acórdão [recorrido]” (fl. 59, doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie em exame, o Programa de Proteção e Defesa ao Consumidor – Procon/MP/PI ajuizou ação civil pública contra Águas e Esgotos do Piauí – Agespisa S/A, para regularizar o fornecimento de água em diversos bairros de Teresina/PI. Nessa ação, a recorrente, suscitou preliminar de exceção de incompetência do juízo da Décima Vara Cível da comarca de Teresina/PI para processar e julgar a causa, alegando ser competente uma das Varas da Fazenda Pública estadual, situadas na comarca de Teresina/PI.



    Em 28.3.2019, o juízo da Décima Vara Cível da comarca de Teresina/PI rejeitou a exceção de incompetência, com base na Lei 
n. 3.716/1979, de Organização Judiciária do Estado do Piauí (doc. 5).



    Contra essa decisão Águas e Esgotos do Piauí – Agespisa S/A interpôs agravo de instrumento, desprovido pela Sexta Câmara de Direito Público daquele Estado, ao fundamento de que, “tratando-se a AGESPISA de sociedade de economia mista, de personalidade jurídica de direito privado, a competência para julgar feitos em que aquela figura como parte é das varas cíveis e não da fazenda pública” (fl. 17, doc. 14).



    A controvérsia sobre a possibilidade ou não de expedição de precatório não foi debatida no acórdão recorrido, que se limitou a assentar a competência da Décima Vara Cível da comarca de Teresina/PI para processar e julgar a causa. 



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do que decidido pelo Tribunal de origem. No ponto, não há relação lógica entre o que consta no acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pela recorrente. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.088.955-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os 
limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” 
(ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    5. Ademais, a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. I Recurso extraordinário com alegações que esbarram no óbice da ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. II Os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão embargado. III Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, 
§ 4º, do CPC)” (RE n. 997.482-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.8.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora